Tribunal: TCU
Processo: 025.380/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16855/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Cubatão/MA, por meio do Termo de Compromisso PAC2 - 04135/2013, que tinha por objeto a construção de duas unidades de educação infantil; Considerando que, embora o ajuste não tenha se concretizado, em face do cancelamento das obras, houve o recolhimento dos recursos; Considerando que a unidade instrutora informa o ressarcimento dos recursos federais devidamente atualizados e conclui pela não ocorrência de irregularidade geradora de dano, restando preservado o erário federal (peça 44); Considerando que o Tribunal tem deliberado que, caso a instrução processual revele que o motivo da instauração da tomada de contas especial não é apto a sustentar ocorrência de dano ao erário, o processo não deve ser julgado, e sim arquivado por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212, do Regimento Interno do TCU ( Acórdão 8228/2021-TCU-Segunda Câmara , entre outros); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 025.380/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Márcia Rosa de Mendonça Silva (XXX.086.978-XX) 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 44) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destacando que o inteiro teor desta decisão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 44) à Câmara Municipal de Cubatão/MA, ao Ministério Público no Maranhão e ao Tribunal de Contas do Maranhão, para adoção das providências que entenderem pertinentes.